Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0712510-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX MAURAN PANTOJA DA COSTA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAX MAURO PANTOJA DA COSTA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Cautelar Antecedente no 0711109-58.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido antecipatório formulado pelo agravante, consistente em sua manutenção no processo eleitoral até a finalização do processo administrativo disciplinar, sob o fundamento de que ainda não foi julgado o recurso em razão da penalidade administrativa aplicada. Os autos vieram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Entendo que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo necessidade de análise da petição no plantão, visto que a próxima etapa do certame eleitoral será no dia 05/04/2024, não havendo perigo de perecimento do alegado direito, devendo a irresignação contra a decisão em comento poderá ser apreciada pelo Desembargador Natural. Remetam-se os autos ao Relator originário, com cópia para a ilustre Magistrada de Primeira Instância. Intimem-se. Brasília-DF, 2024-03-27 15:59:14.427. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista